Tribunal: TJPA
Processo: 0006353-20.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE HOMICÃDIO CULPOSO NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR. SENTENÃA CONDENATÃRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÃNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO Ã IMPRUDÃNCIA DO RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÃTIMA. INOCORRÃNCIA. INEXISTÃNCIA DE COMPENSAÃÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÃÃO PARA DIRIGIR VEÃCULO AUTOMOTOR. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. REFORMA. NECESSIDADE. ERRO NA ANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma vez Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicÃdio culposo na conduÃ§Ã£o imprudente de veÃculo automotor, deve ser mantida a condenaÃ§Ã£o.2. NÃ£o hÃ¡ falar em absolviÃ§Ã£o do acusado uma vez comprovadas, no curso da instruÃ§Ã£o processual, a falta de observÃ¢ncia do dever objetivo de cuidado e a sua conduta imprudente na direÃ§Ã£o do veÃculo, pois ao tentar efetuar uma manobra de inversÃ£o de sentido, causou a interceptaÃ§Ã£o da trajetÃ3ria retilÃnea e prioritÃ¡ria (preferencial) da motocicleta conduzida pela vÃtima, provocando o acidente que resultou em sua morte.3. No Ã¢mbito do Direito Penal, nÃ£o hÃ¡ concorrÃªncia de culpas. Cada qual responde na medida de sua culpabilidade. Precedentes do STJ.4. NÃ£o hÃ¡ que se falar em exclusÃ£o da pena acessÃ3ria, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trÃ¢nsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensÃ£o do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicaÃ§Ã£o cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especializaÃ§Ã£o, deles Ã© de se esperar maior acuidade no trÃ¢nsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017) (AgRg no REsp 1894333/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).5. Havendo nova anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais e sendo elas favorÃ¡veis na sua totalidade, a pena deve ser fixada no mÃnimo legal.6. Uma vez modificada a pena imposta, cabe readequar o prazo de suspensÃ£o de dirigir veÃculo automotor, bem como reduzir a pena substituÃda de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006353-20.2013.8.14.0201
COMARCA DA CAPITAL (2º VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: JOÃO BOSCO MARINHO HORTÊNCIO - Adv. Drª Socorro Miralha - OAB/PA nº 3.000
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. REFORMA. NECESSIDADE. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na condução imprudente de veículo automotor, deve ser mantida a condenação.
2. Não há falar em absolvição do acusado uma vez comprovadas, no curso da instrução processual, a falta de observância do dever objetivo de cuidado e a sua conduta imprudente na direção do veículo, pois ao tentar efetuar uma manobra de inversão de sentido, causou a interceptação da trajetória retilínea e prioritária (preferencial) da motocicleta conduzida pela vítima, provocando o acidente que resultou em sua morte.
3. No âmbito do Direito Penal, não há concorrência de culpas. Cada qual responde na medida de sua culpabilidade. Precedentes do STJ.
4. Não há que se falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que
"os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito"
(AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017) (AgRg no REsp 1894333/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
5. Havendo nova análise das circunstâncias judiciais e sendo elas favoráveis na sua totalidade, a pena deve ser fixada no mínimo legal.
6. Uma vez modificada a pena imposta, cabe readequar o prazo de suspensão de dirigir veículo automotor, bem como reduzir a pena substituída de prestação de serviços à comunidade.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
R E L A T Ó R I O

JOÃO BOSCO MARINHO HORTÊNCIO
, através da advogada
Socorro Miralha
, interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Belém, que o condenou nas sanções descritas no art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (crime de homicídio culposo no trânsito), à pena de 03 (três) anos de detenção e a suspensão para dirigir veículo no mesmo prazo, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena foi substituída por duas restritivas de direito, na modalidade prestação de serviços à comunidade, além de limitação de finais de semana por 05 (cinco) horas diárias durante o tempo fixado para cumprimento da pena privativa de liberdade substituída.

Consta da denúncia que no dia 29 de agosto de 2013, por volta de 11hs30min, o acusado
João Bosco
trafegava pela Rua Coronel Juvêncio Sarmento, Bairro Ponta Grossa, neste distrito, conduzindo veículo automotor FIAT PICK UP STRADA, placa OTI 1522, estando parado, ao tentar fazer um retorno para alcançar a pista contraditória, sem a atenção e o cuidado necessários, colidiu com a motocicleta HONDA 150, placa NSG-9477, pilotada pela vítima Jurandir da Silva Cardoso. Após o choque com a parte lateral esquerda dianteira do carro do ora denunciado a vítima Jurandir foi projetada para frente, caindo na pista e ali permaneceu, por aproximadamente uma hora, sendo em seguida conduzida ao Hospital, onde evoluiu a óbito.

A denúncia foi recebida (fl. 08) e, após a conclusão da fase introdutória, a ação penal foi julgada procedente, sendo proferida a sentença ao norte referida (fls. 122/123, verso), contra a qual a defesa do recorrente interpôs o recurso em análise.

Em suas razões (termo e razões fls. 125/127 e 138/155, respectivamente) a defesa pleiteia pela absolvição do apenado (art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal), sob a alegação de culpa exclusiva da vítima, vez que sequer possuía autorização para conduzir a motocicleta que dirigia, não havendo, no seu entendimento, culpa concorrente no presente caso.

Pleiteia ainda, a exclusão da condenação da suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista que exerce a profissão de motorista profissional, sendo este seu único meio de sustento.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que a pena seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 159/163), o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Manifestando-se na condição de
custo legis,
a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, opina pelo
¿
CONHECIMENTO
e
TOTAL IMPROVIMENTO
da presente
APELAÇÃO.¿

É o relatório, sem revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, portanto, dele conheço.
1.

DA ABSOLVIÇÃO:

Sustenta a defesa, que não existe prova de materialidade
¿eis que não comprovado o delito¿
, bem como afirma que o réu ¿
não cometeu o delito a si imputado, posto que não houve participação no evento apurado com dolo ou culpa.¿

Sustenta que restou demonstrado que o apelante não agiu com imprudência, mas sim que ele seguiu todas as regras de trânsito, alegando que o acidente ocorreu em razão de a vítima ter colidido com o seu veículo.

Assevera, ainda, que o ofendido não agiu com a atenção e cautela necessárias, visto que sequer possuía carteira de habilitação para condução da motocicleta, além de se encontrar visivelmente alcoolizada e conduzir a moto em alta velocidade, argumentando que estes fatos demonstram imperícia dele e a culpa exclusiva da vítima na colisão.

Discordo de tais assertivas.

De início, cumpre destacar que a infração penal imputada ao recorrente (artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro) trata-se de crime culposo que, nos termos do artigo 18, II, do Código Penal, descreve:
¿quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia¿.

Diferente do que ocorre com o crime doloso, onde se investiga a finalidade da conduta praticada pelo agente, nos crimes culposos ganha especial destaque a inobservância do
dever de cuidado objetivo, caracterizada pela imprudência, negligência ou imperícia.

Guilherme de Souza Nucci ensina que a ausência do dever de cuidado objetivo significa
¿que o agente deixou de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade¿ as quais ¿derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar.¿
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de direito penal
: parte geral: parte especial. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 223/224)

Por outro lado, além do dever de cuidado objetivo, outros elementos são necessários para se concluir pela presença da culpa, quais sejam: conduta voluntária do agente, resultado danoso involuntário, previsibilidade, ausência de previsão, tipicidade, além de nexo de causalidade.

No presente caso, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos seguintes documentos: Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal Nº 55274/2013 de fl. 47 - apenso, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Cinge-se a questão dos presentes autos em verificar a existência de elementos probatórios que demonstrem a culpa do apelante na ocorrência do evento danoso.

Em seu depoimento na fase judicial, confirmando suas declarações prestadas na Delegacia (fl 11 - apenso), o réu negou a prática delitiva, afirmando que não provocou o acidente. Narrou, que pretendia fazer uma manobra de inversão de sentido, razão pela qual manobrou o carro para o acostamento da pista e iniciou a conversão. Relatou que foi surpreendido pela motocicleta que veio ao seu encontro e se chocou com o seu veículo, que estava parado no meio da rua.

O recorrente asseverou, ainda, que não estava dirigindo com imprudência, tampouco que fez qualquer manobra errada, enfatizando que ligou a seta antes de efetuar a manobra. Indicou, por fim, que acreditava que a vítima não viria a óbito (mídia degravada fl. 92).

A testemunha/informante JEAN CARLO MONTEIRO relatou em juízo que chegou a presenciar o seu pai (vítima) no local do acidente; que viu o carro numa posição atravessada na rua de uma forma incorreta, bem como a moto que se encontrava próxima ao local. Relatou que não presenciou o acidente, mas que lhe contaram que seu pai vinha passando a uns 60km/h e o carro saiu do estacionamento sem dar o sinal, ocasião em que a moto veio e colidiu com o carro. Descreveu que o acidente ocorreu na Primeira Rua, de canto com a Andradas, sendo que ela (a rua) era mão e contra mão. Esclareceu que a vítima vinha no mesmo sentindo do acusado João Bosco, descrevendo que o carro dele estava parado e ele foi sair para pegar a mesma rua no sentido contrário.

A testemunha de defesa FABIO DE SOUZA FIGUEREDO, por sua vez, declarou que assistiu o acidente; Que tinha ligado para o recorrente João Bosco minutos antes. Disse que ele (réu) ia fazer a curva saindo do Porto e voltar para pegar um refrigerante no outro lado na rua, mais a frente; Que ele saiu normal dando sinal, momento em que a moto veio em alta velocidade; Que ele não chegou a dobrar todo o carro; Que o baque foi na parte da roda dianteira; Que ele não tinha feito toda a curva; Que ele acionou o pisca; Que a via era de mão dupla.

Deveras, tenho que não obstante as alegações da Defesa, as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que a vítima faleceu em decorrência do acidente automobilístico descrito na denúncia, assim como que João Bosco Marinho Hortêncio era o condutor do carro que provocou o acidente, ao efetuar uma manobra perigosíssima (inversão de sentido), ocasião que veio a se chocar com a moto da vítima, o que ceifou a vida do ofendido.

As provas constantes dos autos, portanto, permitem concluir que o apelante feriu o dever de cuidado objetivo (agindo com culpa na modalidade imprudência) ao conduzir seu veículo sem a atenção indispensável à segurança do trânsito, tanto que, ao realizar a inversão à faixa de sentido contrário, colidiu com a motocicleta da vítima (que por sua vez trafegava o sentido preferencial), o que poderia ter sido evitado caso trafegasse com a cautela exigida para as condições do local do acidente.

Por fim, cabe ainda pontuar que não merece acolhida a alegação defensiva quanto ao argumento que a velocidade excessiva com a qual a vítima pilotava a motocicleta teria sido responsável pelas consequências do acidente, indicando que inclusive essa e o fato da vítima não possuir carteira de habilitação seriam as causas determinantes do acidente (culpa concorrente da vítima), entendo que cabe transcrever trecho do primoroso parecer ministerial que assim, discorre:

¿Ademais, a culpa concorrente da vítima não exime a culpa do apelante, haja vista que na seara penal não há compensação de culpas, devendo o mesmo ser responsabilizado por sua conduta, tendo em vista que o apelante deveria ter agido com cautela e prudência, no momento em que efetuou a manobra de retorno, posto que as condições de trafegabilidade não lhe eram favoráveis, já que causou a interceptação da trajetória retilínea e prioritária da motocicleta conduzida pela vítima, provocando o acidente que resultou na morte desta.¿

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em que pese as alegações do agravante, não se verificam motivos para conclusão diversa, pois, como já evidenciado na decisão agravada, o recorrente foi condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, daí porque a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015).
(...)
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1894333/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Outro não é o entendimento deste Tribunal:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, o acusado admite o fato de ter atingindo o veículo dos ofendidos, ao realizar manobra para desviar de uma van; e ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor. Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir seu automóvel em velocidade acima da permitida, atingindo as vítimas, que estavam no mesmo sentido que o seu, de maneira violenta e indefensável, conforme claramente se extrai da prova pericial.
2. No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo em alta velocidade. Deveria o acusado, ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local.
3. Forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente fatal, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.
4. Mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.00870532-90, 212.660, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16)

No presente caso, tenho que o acervo probatório demonstra, de forma indene de dúvida, que a vítima faleceu em decorrência do acidente automobilístico descrito na denúncia, bem como que
João Bosco Marinho Hortêncio
era o condutor do carro que interceptou a trajetória retilínea e prioritária (preferencial) da motocicleta conduzida pela vítima, resta inviável o pleito absolutório.

Portanto, demonstrada a culpa do recorrente (na modalidade de imprudência), deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 302,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).
2.DA SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.

A defesa se insurge contra a sentença condenatória que aplicou a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, imposta ao recorrente, motorista profissional, por ferir direito constitucional ao trabalho.

Entendo, que não há que falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que
"os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito"
(AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Nesse sentido, colaciono trecho de recente julgamento do STJ:
3. Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017) (AgRg no REsp 1894333/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Mantenho, assim, a pena acessória fixada na sentença.
2.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Entende a defesa, que as circunstâncias judiciais foram erroneamente valoradas, razão pela qual requer a sua reforma, para que a pena base seja fixada no mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade seja feita por apenas 01 (uma) restritiva de direito.

Nesse ponto, tenho que assiste razão à defesa.

Quanto ao tema, vejamos o trecho da sentença na parte questionada:
¿Culpabilidade: não apresenta contornos especiais, a não ser os de costume nesta espécie de delito.
Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu para o infortúnio.
Antecedentes: bons.
Personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do Acusado, não podendo ser considerada em seu desfavor;
Motivos do Crime: inerente ao tipo penal.
Circunstâncias: As circunstâncias do crime não favorecem o Acusado, porquanto era previsível que ao chegar próximo de um retorno deveria verificar se na via contrária viria um veículo.
Consequências do Crime: foram gravíssimas diante do resultado morte.
Conduta Social: considero como boa.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado, fixo a pena-base em 3 (três) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Não existem causa de diminuição da pena.
Portanto, torno definitiva a pena do Réu JOÃO BOSCO MARINHO HORTÊNCIO em 03 (três) anos de detenção e a suspensão para dirigir veículos pelo mesmo prazo, a qual deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto.¿
Destaquei.

Da leitura dos trechos supracitados, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou a pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, tendo em vista os vetores das circunstâncias e consequência do crime, e nesse viés verifico que os fundamentos utilizados para negativá-las não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

O vetor das circunstâncias do crime foi considerado elevado pelo fato de que ¿
era previsível que ao chegar próximo de um retorno deveria verificar se na via contrária viria um veículo.
Contudo, a afirmação vaga e genérica não justifica a sua negativação, porque é elemento do próprio tipo, razão pela qual deve ser neutralizada.

Quanto as consequências do delito, verifico que mais uma vez o magistrado negativou tal vetor fundamentando no próprio tipo penal, já que a morte, é a consequência prevista no tipo penal do artigo 302 da Lei 9.503/97, impondo-se o decote como circunstancias judiciais desfavoráveis.

Assim, tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, não restou mais valorada negativamente nenhuma circunstância judicial, razão pela qual adoto a mesma fundamentação operada pelo magistrado e fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de detenção, e a suspenção da habilitação para dirigir veículo.

Não há atenuantes ou agravantes, bem como causa de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual
torno a pena do réu João Bosco Marinho Hortêncio concreta e definitiva em 02 (dois) anos de detenção e a suspensão para dirigir veículos pelo mesmo prazo, a qual deverá ser cumprida em regime aberto.

Uma vez presentes os requisitos do art. 44 do CPB, substituo a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção por 01 (uma) restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade, nos mesmos moldes constantes na sentença, bem como mantenho os demais termos da decisão no que tange a limitação de final de semana.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA APLICADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator